Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2o, II E VII DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.

2. O reconhecimento fotográfico do réu, realizado na delegacia, observou todos os requisitos legais elencados no art. 226 do CP, não havendo demonstração, pela defesa, de qualquer falha capaz de trazer dúvida ao reconhecimento dos acusados pelas vítimas.

3. In casu, os elementos dos autos demonstram que ambas as vítimas apontaram o apelante como sendo um dos autores do roubo, de modo que a fotografia do acusado foi colocada em um grupo de outras 4 pessoas com características semelhantes, sendo lavrado termo de reconhecimento assinado por duas testemunhas.

4. Em crimes contra o patrimônio, como no caso dos autos, as palavras das vítimas gozam de especial credibilidade e confiança, principalmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como se vislumbra do presente feito.

5. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a Réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.